Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-41.2014.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000505-41.2014.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:
ERICA MELISSA TANAJURA PINTO DA ROCHA DE FIGUEIREDO RODRIGUE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA DO DOLO LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SAÚDE , e que, nos autos da AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO TESOURO MUNICIPAL COM PEDIDO LIMINAR, POR MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, proposta contra
MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS
, julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a ausência de prestação de contas de recursos públicos caracteriza ato de improbidade administrativa;

(ii) estabelecer se há comprovação do dolo específico da requerida na suposta malversação de recursos, nos termos da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a promulgação da Lei nº 14.230/2021, a configuração de ato de improbidade administrativa passou a exigir a comprovação do dolo específico do agente público, não sendo mais suficiente a mera irregularidade ou descumprimento formal.

4. A nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa exige que o ato ímprobo seja minuciosamente descrito, com a indicação clara da ilicitude e a comprovação da vontade livre e consciente do agente de lesar o erário.

5. A ausência de prestação de contas, por si só, não configura improbidade administrativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao erário e a intenção dolosa do agente público.

6. No caso concreto, não há provas de que a ré tenha agido com dolo específico ou má-fé ao não prestar contas dos recursos recebidos, tampouco há demonstração de dano efetivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prestação de contas de recursos públicos não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação de dolo específico e efetivo prejuízo ao erário.

2. A Lei nº 14.230/2021 exige que a configuração de ato ímprobo esteja vinculada à comprovação da intenção deliberada do agente público de causar dano ao patrimônio público.

3. A responsabilidade por improbidade administrativa não pode ser presumida, devendo ser demonstrado, de forma inequívoca, o elemento subjetivo da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5º; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, § 4º; 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475/SP, Plenário, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (Tema 897); STJ, REsp 1.662.044, rel. Min. Og Fernandes; STF, Tema 1.199.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000505-41.2014.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE e como apelada MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06